Tribunal: TJPA
Processo: 0020794-07.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020794-07.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

APELADO: RONALDO DE SOUSA MOREIRA BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PERDA DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR DESCONSIDEROU O PEDIDO ANTES DA APRECIAÇÃO DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Entendo que não merece acolhimento o pedido de perda do objeto suscitado pelo Estado do Pará, vez que os próprios peticionantes, requereram a desconsideração da petição retro, tendo em vista que a ação mandamental 0003568-86.2007.8.14.0301 guardaria relação direta com o presente processo (Processo nº 0020794-07.2007.8.14.0301), no qual se pleiteia a promoção em ressarcimento de preterição do Autor à graduação de 1º sargento a contar de 21/04/2007 e que foi julgado procedente concedente a segurança ao Autor.

2.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
RONALDO DE SOUSA MOREIRA BAÍA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação mandamental ajuizada em seu desfavor por Ronaldo Baía, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo

Pela razões acima, rejeito as preliminares suscitadas pela autoridade impetrada e, no mérito, concedo a segurança, para que o impetrante tenha sua promoção à graduação de 1° SARGENTO PM a contar do dia 21 de abril de 2007, aplicando-se, quanto a efeitos financeiros, o Tema 905 do STJ.

38 - Declaro extinto o processo com resolução de mérito.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 9796555), aduzindo que a sentença merece reforma, em razão, do apelado ter desistido dos efeitos da decisão que o favorecia no MS referente à anulação do processo disciplinar.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 9796559), pugnando pelo improvimento do recurso de apelação.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 10054394).

Nessa condição, o 10ª Procuradoria de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença reexaminada. (ID Num. 10151496).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Objetiva o recurso a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda, vez que a decisão não considerou a desistência expressa formulada no MS n. 0003568-86.2007.8.14.0301.

Analisando os autos do processo ao norte citado, constatei realmente a presença da petição pontuada pelo Estado do Pará, ocorre, entretanto, que os próprios peticionantes, peticionaram após requerendo a desconsideração da petição retro, tendo em vista que a ação mandamental 0003568-86.2007.8.14.0301 guardaria relação direta com o presente processo (Processo nº 0020794-07.2007.8.14.0301), no qual se pleiteia a promoção em ressarcimento de preterição do Autor à graduação de 1º sargento a contar de 21/04/2007 e que foi julgado procedente concedente a segurança ao Autor.

Sendo assim, não merece acolhimento o preito recursal e como a Fazenda Pública não arguiu mais nenhuma matéria meritória, outra solução não há que julgar improvido o recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023